Tribunal: TJMT
Processo: 0021807-40.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021807-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CRISTIANO PINHEIRO NUNES FERREIRA - CPF: 013.320.781-17 (APELADO), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e Receptação. Recurso do ministério público e da defesa desprovidos.

I.
Caso em exame

1. Lucas Ferreira de Castro foi condenado por posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei no 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), enquanto Cristiano Pinheiro Nunes Ferreira foi absolvido da autoria do crime de posse irregular de munições (art. 12 da Lei no 10.826/03). O Ministério Público recorreu pedindo a condenação de Cristiano, e Lucas requereu a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo justifica a condenação; (ii) verificar se há elementos que permitam a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa; e (iii) a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea à Lucas.

III.
Razões de decidir

3. Aplica-se o princípio da insignificância quanto à posse de munição desacompanhada de arma, considerando a ausência de lesão relevante à incolumidade pública.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação da receptação dolosa, uma vez que o recorrente não comprovou a boa-fé na aquisição do produto de crime.

5. A confissão não pode ser considerada espontânea, pois o recorrente afirmou desconhecer a origem ilícita do bem, não confessando integralmente os fatos delituosos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa desprovido.

Tese de julgamento
: “A posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo pode atrair a aplicação do princípio da insignificância. A receptação dolosa não pode ser desclassificada para culposa quando o agente não comprova desconhecimento da origem ilícita do bem.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
__________

­­­Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 180 e 65, III, "d"; Lei no 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.264/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/4/2022; STJ, REsp 1.951.407/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Ferreira de Castro
e o d.

Promotor de Justiça

interpuseram a tempo e modo, recursos de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
MM.a Juíza de Direito da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal no
0021807-40.2018.8.11.0042
, em que
Lucas
foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, às penas de:
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, pela prática do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP) e
1 ano de detenção e 10 dias
-multa, pela prática do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03),
tendo as penas privativas de liberdade sido
substituídas
por duas restritivas de direitos. Por outro lado,
Cristiano Pinheiro Nunes Ferreira
foi absolvido, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, da autoria do crime de
Posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03).

Em suas
razões recursais
, o
Parquet
visa à reforma da sentença com fins de
condenação
do apelado
Cristiano
, pela autoria d
o crime de
Posse irregular de munições de uso permitido
, sustentando haver lastro probatório suficiente nos autos (Id. 212282267).

A Defesa de
Lucas
, por sua vez, pleiteia a
desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa
, alegando ausência de dolo na conduta. Ademais, requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação aos crimes de Receptação e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.
Por fim, prequestiona toda a matéria debatida nos autos para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 212282272).

As
contrarrazões
das partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 212282271 e 212282275).

Nesta instância revisora, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento
do recurso Ministerial e
desprovimento
do recurso Defensivo, em parecer assim sumariado (Id.
218860664
):

“Apelações Criminais
– Receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 180, caput, Código Penal e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - irresignações defensiva e ministerial.

I. Recurso da defesa
–
1.
Pretendida desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa – impossibilidade – comprovação de que o apelante sabia da origem ilícita dos bens – dolo devidamente comprovado –
2.
Almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os delitos, de modo a reduzir a pena aquém do mínimo legal - impossibilidade – ausência de confirmação dos fatos em sede policial e juízo quanto à prática do crime de receptação – além disso, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo embora o réu tenha confirmado a prática delitiva, verifica-se que a pena-base já fora fixada no mínimo legal - vedação da súmula 231 do STJ – pena intermediária fixada no mínimo legal –
3.
Reclamada redução da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do apelo.

II. Recurso do Ministério Público
– Pretendida condenação do apelado
Cristiano Pinheiro Nunes Ferreira
pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003 - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas seguras e concretas - localização de várias munições na residência do réu - provas mais do que suficientes para firmar a convicção da necessidade de condenação -
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se da denúncia que no dia 19.6.2018, por volta das 17h40min, na Rua 13, s/n.o, Sol Nascente, Cuiabá/MT,
Lucas Ferreira de Castro
e
Cristiano Pinheiro Nunes Ferreira
, mantinham sob sua guarda, no interior de sua residência, 1 arma de fogo calibre 32 da marca
Taurus
, com 6 munições picotadas, 4 munições de calibre 357 e 1 munição de calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Lucas

adquiriu, em proveito próprio, um
tablet
da marca
Positivo
, que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que
Lucas
estava saindo de sua quitinete (número 6), quando observou a aproximação de Policiais Militares, momento em que tentou entrar em outra quitinete, onde reside o apelado
Cristiano
(número 3).

Durante a abordagem de
Lucas
, a guarnição visualizou
Cristiano
tentando esconder atrás de um sofá 4 munições de calibre 357.

Das diligencias realizadas,
os policiais dirigiram-se até a
quitinete de
Lucas
e encontraram 1 arma de fogo calibre 32, da marca
Taurus
, 6 munições picotadas, 1 munição de calibre 38 e 1
tablet
da marca Positivo (Id. 212282238).

Por esses atos, eles foram denunciados e após regular tramitação processual, a juíza
a quo
entendeu por bem
condenar

Lucas
pela prática dos crimes de
Receptação
e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art. 180,
caput
, do CP e
art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03) e
absolver

Cristiano

do crime de
Posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03).

Contudo, neste grau de jurisdição, em suas
razões recursais
, o
Parquet
visa a
condenação
de
Cristiano
por autoria d
o crime de
Posse irregular de munições de uso permitido
, sustentando, para tanto, que o crime é caracterizado como
mera conduta
e de
perigo abstrato
, restando lastro probatório suficiente a ensejar condenação (Id. 212282267).

Já a Defesa de
Lucas
, pleiteia a
desclassificação da receptação dolosa para culposa
(art. 180, §3o, do CP), ao argumento de ausência de dolo, bem como requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria (Id. 212282272).

Feitas essas considerações, passo a análise dos recursos.

1.

RECURSO MINISTERIAL

Como mencionado acima, o
Parquet
almeja a condenação de
Cristiano
como autor do
crime de
Posse irregular de munições de uso permitido
, previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03, ao argumento que o crime é caracterizado como
mera conduta
e de
perigo abstrato
.

A mera posse/manutenção de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação normativa é suficiente para colocar em risco a incolumidade pública e configurar a conduta descrita do art. 12 do Estatuto do Desarmamento,
independentemente
da produção de um resultado naturalístico.

É certo que esse entendimento vem sendo abrandado pelos Tribunais Superiores em
casos excepcionais
, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
: “
É
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

Recordando, o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido é a Jurisprudência do STJ:

“(...) Dever ser restabelecida a sentença absolutória, pois a hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que se trata da apreensão de quantidade não significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo. 2. A posse de quantidade não expressiva de substância entorpecente não pode ser impeditiva para a aplicação do referido princípio, já que o contexto delineado na origem não é suficiente para demonstrar a existência de riscos à incolumidade pública. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.464.352/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Sob esse espeque, infere-se dos autos que tanto em sede policial como em Juízo, o PM
Wesley Araújo de Almeida

narrou a apreensão de
4 munições de calibre 357
no interior da residência de
Cristiano
, que, por sua vez,
admitiu
em Juízo
“(...) que era proprietário do material bélico apreendido (munições) e que teria encontrado, acidentalmente, na rua.”
(Id. 212282240).

À vista disso, entendo que o conjunto probatório coligido nos autos permite a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que, além de terem sido apreendidas apenas quatro munições, estas não estavam acompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, tampouco de qualquer outro artefato bélico. Ademais, não há nos autos indícios de que o caso em análise tenha causado uma lesão expressiva ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

Além disso, o apelado não estava em contexto de suposta prática delitiva, desse modo, não expôs a perigo relevante a paz social.

O comportamento em análise é típico sob o aspecto
formal
(art. 16 da Lei no. 12.826/2003), mas
não

colocou em risco a segurança pública
, ou seja,
não
produziu lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, afigurando-se insignificante e, destarte,
materialmente atípico.

Em idêntica linha de raciocínio, eis o que preleciona esta Corte:

“Ainda que formalmente típica,
a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado
, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância” (RAC 0001033-79.2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Assim, expostas essas circunstâncias, afigura-se
acertado
manter a bem lançada sentença absolutória.

2.

RECURSO DEFENSIVO

2.1

Da Desclassificação da Conduta da Receptação Dolosa (art. 180,
caput
, do CP) para Receptação Culposa (art. 180, §3o, do CP)

Em resumo, o apelante afirma que o
tablet
encontrado em sua residência era de terceiro (Alfredi), para reparo, ao passo em que relatou trabalhar informalmente como técnico de equipamentos eletrônicos.

A defesa, então, diz que não há provas de que
Lucas
tenha cometido o crime de receptação
dolosa
, devendo, pois, ser reconhecido o crime na modalidade
culposa
.

Apesar de ter invocado a boa-fé,
o alegado desconhecimento da origem do
tablet
não se sustenta porque, o
apelante, sequer arrolou como testemunha o terceiro que alegou ser proprietário do eletrônico, sem nenhum cuidado de resguardar-se.

As circunstâncias, pois, não me permitem concluir que o apelante
não era, minimamente, conhecedor da
origem
criminosa do
tablet
que estava em sua posse, limitando-se a afirmar que era de terceiro.

Oras, cabia ao apelante o

dever de provar os fatos que alegou, no entanto, sequer comprovou, ainda que através de mensagens, que o
tablet
encontrado era de outra pessoa e estava sob sua posse para eventual conserto.

Enfim, flagrado na posse do bem produto furtado tempos antes do flagrante (invertido, pois, o ônus da prova), mas, não tendo o apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa porquanto,
a mera afirmação de desconhecimento da
origem

ilícita
dos produtos não afasta o dolo da receptação, sendo o ônus da prova desse desconhecimento de quem o alega.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem ou, no mínimo, agindo com dolo eventual,
tem-se por impossíveis
tanto a almejada absolvição, quanto
a desclassificação para a modalidade culposa do crime
.” (N.U 0005071-25.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

2.2. Do Pleito de
Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea (Art. 65, III, ‘d’, do CP) em Relação aos Crimes de Receptação e Posse de Munição

Por fim, também
não há espaço para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
seja com relação ao
crime de receptação, seja pela posse de munição.

Embora o apelante tenha confirmado que estava de posse do bem,
ele alegou que não sabia acerca da origem ilícita
e, sendo assim, é evidente, ele
não confessou o crime de receptação.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que
"É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita"
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). Incide a vedação da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

No tocante ao crime de
posse de munição
, a defesa almejou a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar
aquém
do mínimo legal, aduzindo em linhas gerais, que segundo o texto legal do
caput
do art. 65 do CP, as circunstâncias elencadas nos incisos do referido artigo, sempre atenuam a pena, e no presente caso, considerando que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, “
importa que seja procedida a superação (overruling) do entendimento constante na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo seu anacronismo e ilegalidade,
reduzindo a pena
, na
segunda fase
da aplicação,
para aquém do mínimo legal
, mediante o reconhecimento das
atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea
, previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP”
(ID 179516273).

Igualmente,
sem
razão.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula no. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado. Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Em tempo, anoto que
não
desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS
foi afetado
com a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada), após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto,
enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono recentíssimo julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“... 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Logo, afasto a pretendida circunstância atenuante da confissão espontânea.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Por todo o exposto,

em
disson
ância
do parecer da d.

PGJ, nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024